Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706676-66.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CLEUDISON SANTOS CASTRO RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente CLEUDISON SANTOS CASTRO apresente a guia do preparo, com o respectivo recolhimento, consoante requerido no ID 21132297 - Pág. 1, tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício, e não houve normalização do sistema. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024